Tribunal: TJDFT
Processo: 0728355-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem apreciação de mérito.
1.1. O Juízo de origem determinou ao autor a emenda da petição inicial para anexar o processo administrativo referente ao auto de infração questionado e esclarecer se houve adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) nos autos de outra ação; considerando não cumprida a determinação, indeferiu a petição inicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar, de ofício, se houve error in procedendo na sentença.
III. Razões de Decidir
3. O objetivo principal dos Juizados Especiais é a obtenção da composição entre as partes (Lei no 9.099/1995, art. 22, e Lei no 12.153/2009, art. 8o), mediante procedimento célere, sem os entraves do Código de Processo Civil.
4. No caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, compete aos Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, fornecer os documentos necessários ao esclarecimento dos fatos, e não ao autor (Lei no 12.153/2009, art. 9o); a inversão do ônus da prova, portanto, é ope legis. Dessa forma, a r. sentença deve ser anulada, porquanto restou inobservada a legislação de regência.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido para, de ofício, anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas e sem honorários.

Tese de julgamento: “1. Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, compete ao ente público fornecer os documentos necessários ao esclarecimento dos fatos. 2. A extinção do processo por ausência de documentos cuja apresentação é responsabilidade legal do réu configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 22, 43; Lei no 12.153/2009, art. 8o e 9o.